Tribunal: STF
Processo: AI 84008
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-23
Data de publicação: 1981-10-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CONTRATO DE
CONSTRUÇÃO CELEBRADO COM AUTARQUIA, QUE SE TRANSFORMOU EM EMPRESA
PÚBLICA. NÃO E O MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO QUE CONTA PARA A
INCIDENCIA, MAS O DA TRANSMISSAO DOS MATERIAIS AO DONO DA OBRA.